Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741635-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARINA GAMA SILVA, WELITON RAMOS LEANDRO RECORRIDO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por WELITON RAMOS LEANDRO e MARINA GAMA SILVA. Por meio da decisão de ID 28098681, foi determinado aos recorrentes a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Contudo, em manifestação de ID 28185410, limitaram-se a reapresentar a documentação já constante dos autos, qual não demonstrava a alegada situação de hipossuficiência de recursos de modo a obstar o custeio das módicas custas que são cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Sendo assim, não comprovada a situação de hipossuficiência, e, não tendo sido recolhidos o preparo e as custas processuais, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 10, inciso V do RITR. Custas processuais pelos recorrentes, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9099, de 26.09.1995. Ainda nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sem prejuízo da multa por litigância de má-fé arbitrada pelo Magistrado prolator da sentença recorrida. Após a preclusão, baixem-se os autos ao Juízo de origem. I. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito